Tribunal: TJMT
Processo: 1008377-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008377-91.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE LTDA. - CNPJ: 03.018.253/0001-80 (EMBARGANTE), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RENATO ANTONIO DUARTE - CPF: 080.632.304-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GONZAGA DUARTE - CPF: 001.669.364-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há os vícios apontados pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão apontada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE LTDA

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1008377-91.2022.8.11.0000 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para determinar que a multa seja fixada no limite da obrigação principal.

Alega a parte a ocorrência de omissão quanto a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

Contrarrazões no id. 179388157.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1008377-91.2022.8.11.0000 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para determinar que a multa seja fixada no limite da obrigação principal.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em síntese, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão quanto a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte embargante.

No caso, como foi acolhido parcialmente a exceção de pré-executividade, houve redução da CDA, razão pela qual a parte embargante faz jus a condenação sobre o proveito econômico obtido.

Como é cediço, o CPC fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como se vê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No tocante aos honorários advocatícios, tenho que deve ser aplicado o percentual de cada item, uma vez que se mostra suficiente para remunerar o trabalho do advogado, uma vez que a demanda não se revela complexa ou necessitou de ampla instrução probatória, em observância aos parâmetros estabelecidos no §§ 2o e 5o do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para sanar a omissão quanto aos de honorários advocatícios,
fixando os honorários advocatícios conforme ditames do artigo 85, §§ 3o e 5o do CPC, devendo esses ser calculados na forma escalonada e se considerando o percentual mínimo legal de cada inciso, sobre o proveito econômico obtido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023